Tribunal: TJSP
Processo: 1019120-70.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.842.751/RS. Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. Manutenção no plano de saúde. Segurado que se encontra em tratamento médico. Analogia ao artigo 13, III, da Lei 9.656/98. Tese sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.842.751/RS. Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. Manutenção no plano de saúde. Segurado que se encontra em tratamento médico. Analogia ao artigo 13, III, da Lei 9.656/98. Tese sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Dano moral. Não caracterizado. Sucumbência parcial.
Recursos desprovidos.